Tribunal: TCU
Processo: 007.436/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5394/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, nos termos da instrução da unidade técnica, o pagamento de parcelas incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, no importe de R$ 364,63, está amparado pela Ação Ordinária 2004.61.00.000292-1 (novo número 0000292-57.2004.4.03.6100), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo - Sintrajud, transitada em julgado em 2/3/2011; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o disposto no inc. II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, no sentido de que deva, excepcionalmente, ser ordenado o registro dos atos considerados ilegais em que identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à concessão inicial de aposentadoria a Cristina Ramos de Oliveira, excepcionalmente ordenando o respectivo registro, nos termos do inc. II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; b) adotar as medidas constantes do item 1.7 adiante. 1. Processo TC- Processo 007.436/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cristina Ramos de Oliveira, CPF XXX.198.718-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que, a despeito do julgamento pela ilegalidade do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos/décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 1.7.1. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região; 1.7.2. arquivar os presentes autos.